Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710522-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA VIANA FEITOSA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO BARBOSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCA VALDETE FERREIRA DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por Francisca Viana Feitosa e outros foi apresentado com guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento referente a outro número de processo. Sobre a matéria, “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a irregularidade no preenchimento das guias do preparo - consistente na indicação errônea do processo na origem -, no ato da interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção.” (AgInt no AREsp n. 2.240.789/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009